Tribunal: STF
Processo: ARE 1567865
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição n. 133.007/2025)



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    1. Em 15.9.2025, foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante, pelo fundamento de possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, com incidência do Tema 280 da repercussão geral 
(e-doc. 315).



    Esta a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 315).



    2. Essa decisão transitou em julgado para o agravante em 22.9.2025 (e-doc. 323).



    3. Em 23.9.2025, o agravante interpôs agravo regimental (e-doc. 319).



    Alega que, “com acesso ao celular do recorrente, houve a descoberta do corréu Josias e o recorrente foi coagido a levar os policiais na residência de Josias. Chegando lá, houve a realização da busca domiciliar na casa de Josias, sem qualquer autorização do morador” (fl. 3, e-doc. 319).



    Sustenta que “não é crível a versão dos policiais de que de madrugada – por volta das 02 horas da manhã – Josias recepcionou as equipes e franqueou a entrada da equipe no local” (fl. 3, e-doc. 319).



    Afirma que “não havia fundadas razões do tráfico, porque houve a coação do recorrente para levar os policiais à residência. Não se pode permitir que a ilegalidade seja a origem de fundamento posteriormente considerado válido. (...) Por fim, expondo-se a ilegalidade cometida ao invadir o domicílio do réu, não estão presentes os requisitos previstos no Tema 280/STF” (fls. 3-4, e-doc. 319).



    Pede “o conhecimento e provimento deste agravo regimental, para que haja o conhecimento e provimento do recurso extraordinário a fim de que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas a partir da violação domiciliar, anulando-se a condenação” (fl. 4, e-doc. 319).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. A decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo foi publicada no Diário da Justiça eletrônico em 16.9.2025 (terça-feira). O agravo regimental foi protocolizado em 23.9.2025, 
terça-feira (e-doc. 320), quando exaurido o prazo legal de cinco dias, previsto no art. 39 da Lei n. 8.038/1990.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que permanece em vigor o prazo de cinco dias para interposição de agravo regimental em matéria penal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL.



    1. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. (...) 



    AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.449.307-AgR-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2024).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.280.227-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 9.11.2020).



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo interno intempestivo. Precedentes. 



    1. O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.038/90. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece” (ARE 
n. 1.267.334-AgR-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2020).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado, Relatora a Ministra Cármen Lúcia: ARE n. 1.552.482-AgR, DJe 9.7.2025, e ARE n. 1.493.494, DJe 18.6.2024.



    O trânsito em julgado do recurso extraordinário com agravo impossibilita seja o agravo regimental conhecido.



    5. Pelo exposto, não conheço do agravo regimental.



    À Secretaria Judiciária, para proceder à imediata baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora